Tribunal: TCU
Processo: 040.383/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3783/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.383/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Ferreira Milano (XXX.273.708-XX); Andrea Monica Machado de Oliveira (XXX.578.308-XX); Celina Yumiko Okasaki (XXX.192.758-XX); Claudinei Gomes Fernandes (XXX.939.658-XX); Cleber Aparecido Sanches (XXX.105.768-XX); Denise Miura Sumida (XXX.869.428-XX); Douglas Fernando Xavier (XXX.341.168-XX); Ivan Novaes Mesquita (XXX.333.818-XX); Roberto Satoru Akamatsu (XXX.266.688-XX); Weverton Maurat Ulrich Mendes (XXX.018.567-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.